Tribunal: TJDFT
Processo: 0032725-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. A prescrição tem como base sua dimensão teleológica, isto é, proporcionar segurança jurídica e pacificação das relações sociais. A prescrição intercorrente almeja evitar a eternização do processo executivo.

2. O art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em seis (6) meses, contados da expiração do prazo de apresentação. A prescrição intercorrente, portanto, observa o mesmo prazo.

3. A prescrição intercorrente se configura quando há inércia do exequente em diligenciar para a satisfação do crédito do início ao fim do prazo prescricional. Transcorrido o prazo da suspensão de que trata o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, se há manifestação do credor no sentido de buscar satisfazer seu débito com novas diligências, tem-se reiniciado o prazo prescricional.

4. Apelação provida.